Tribunal: TJES
Processo: 5006154-03.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006154-03.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILENE AUGUSTO PEREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO DE CANCELAMENTO. MANUTENÇÃO DOS DÉBITOS EM CONSIGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A teor da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, em seu Art. 17-A, o beneficiário de cartão de crédito com RMC, “poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira.”, havendo, portanto, direito potestativo da Autora ao desfazimento do negócio firmado com a instituição bancária, e isso independente da quitação total do débito.

II. O requerimento administrativo prévio não é requisito que condiciona o direito de ação, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), o que materializa o interesse da Autora no provimento jurisdicional.

III. À luz da própria Instrução Normativa 28/2008, o cancelamento do cartão contratado, quer significar o cancelamento do meio físico de utilização do crédito, isto é, do cartão em si, pois a reserva de margem consignada se mantém hígida até que o consumidor cumpra sua obrigação, adimplindo o saldo devedor, o que pode se dar por liquidação imediata ou por meio da continuidade dos descontos em conta (consignação), observados os limites regulamentares, conforme disposto no art. 17-A, §1º, da IN INSS 28/2008.

IV. Diante do pedido de cancelamento desacompanhado de alguma menção à opção de pagamento do valor total por liquidação imediata, imperiosa se revela a manutenção dos descontos em consignação junto ao benefício previdenciário da Recorrente.

V. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006154-03.2023.8.08.0047

APELANTE: MARILENE AUGUSTO PEREIRA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARILENE AUGUSTO PEREIRA
em face de sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito, movida face ao
BANCO BMG S/A
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam o cancelamento do cartão de crédito com reserva de margem consignada, que teria sido imposto pela Apelada, bem como, a amortização do valor descontado mensalmente, além da compensação do valor devido com o valor retido a título de cartão de crédito (RMC) ao longo do tempo.

Em suas razões recursais,
MARILENE AUGUSTO PEREIRA

aduz o seu direito de cancelamento do cartão de crédito, a teor da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, em seu Art. 17-A, a despeito de seu inadimplemento e a despeito de prévio requerimento administrativo.

Em contrarrazões o
BANCO BMG S/A
,
afirma que jamais se recursou a promover o cancelamento do contrato, não havendo pedido nesse sentido na esfera administrativa. Aduz, ainda, que a Recorrente se encontra em débito, motivo pelo qual os descontos em benefício devem permanecer, ainda que cancelado o cartão de crédito.

Pois bem, no caso dos autos, alegara, em síntese, a Autora, em sua exordial, que procurou o Banco Apelado visando a contratação de um contrato de mútuo consignado, sendo, contudo, lhe imposto pela Instituição Financeira em um contrato de cartão de crédito consignado.

Por tal razão, requereu, inicialmente, o cancelamento do cartão, bem como, a amortização do valor descontado mensalmente, além da compensação do valor devido com o valor retido a título de cartão de crédito (RMC) ao longo do tempo.

Diante do não comparecimento injustificado da Autora à audiência instrutória em que designado seu depoimento pessoal, fora-lhe aplicada a pena de confesso, na forma do §1º, do artigo 385, do CPC
1
, sendo, então, julgados improcedentes os pedidos iniciais, diante da presunção gerada que tinha a Autora ciência da espécie contratual firmada, ou seja, de que contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável e não um mútuo consignado.

Tal perspectiva, atento, é corroborada pelo contrato acostado aos autos, claro quanto à espécie contratual pactuada, em que consta a assinatura da Autora, bem ainda, pelos documentos acostados pelo Requerido-Apelado, dando conta do uso do cartão respectivo pela Autora, seja para compras, seja para a realização de saque.

Agora, em sede de apelação,
limita-se a Recorrente a requerer o cancelamento do cartão
, afirmando tratar-se de direito consagrado pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, em seu Art. 17-A.

De fato, dispõe a aludida Norma que “
O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira
.”

Inegável, portanto, o direito potestativo da Autora ao desfazimento do negócio firmado com a Instituição Bancária, e isso independente da quitação total do débito.

Por outro lado, resta inegável, também, que não houve negativa por parte da Instituição Financeira no cancelamento pretendido, seja em sede administrativa, seja judicial, não demonstrando a Autora sequer ter feito requerimento de cancelamento junto ao Banco BMG, que, frise-se, não oferece resistência a tal pretensão.

Válido lembrar, todavia, o requerimento administrativo prévio não é requisito que condiciona o direito de ação, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), o que materializa o interesse da Autora no provimento jurisdicional.

Mas a despeito de toda essa realidade, impera destacar, também, à luz da própria Instrução Normativa 28/2008, que o cancelamento do cartão contratado, quer significar o cancelamento do meio físico de utilização do crédito, isto é, do cartão em si, pois a reserva de margem consignada se mantém hígida até que o consumidor cumpra sua obrigação, adimplindo o saldo devedor, o que pode se dar por liquidação imediata ou por meio da continuidade dos descontos em conta (consignação), observados os limites regulamentares, conforme disposto no §1º, do art. 17-A, da mencionada Instrução Normativa INSS 28/2008.

Art. 17-A. (...)

§ 1º Se o beneficiário estiver em débito com a instituição financeira, esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício, observados os termos do contrato firmado entre as partes, o limite estabelecido na alínea b do § 1º do art. 3º, bem como as disposições constantes nos arts. 15 a 17.

Nosso Tribunal, em casos análogos, não destoa, ao asseverar que, “
Nos termos do artigo 17-A, caput e §1º, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, incluído pela Instrução Normativa INSS/PRESS nº 39/2009, possui o consumidor a prerrogativa de, a qualquer tempo e independentemente do adimplemento contratual, requerer o cancelamento do cartão de crédito consignado junto à instituição financeira, de tal modo que, caso encontre-se em débito, dever-lhe-á ser concedida a opção pelo pagamento do valor total por liquidação imediata, ou por meio de descontos na reserva de margem consignável (RMC) do seu benefício
.” [...] (TJES, ApCiv 5000181-51.2023.8.08.0020, Rel. Des. Conv. Marcos Valls Feu Rosa, Terceira Câmara Cível, jul. 27/03/2024).

Portanto, o desinteresse da consumidora na manutenção da modalidade de cartão de crédito contratada impõe, por si só, o cancelamento do serviço, não lhe garantindo, contudo, liberação da margem consignável, nem tampouco, por óbvio, seu dever de pagamento.

Ademais, diante do pedido de cancelamento desacompanhado de alguma menção à opção de pagamento do valor total por liquidação imediata, imperiosa se revela a manutenção dos descontos em consignação junto ao benefício previdenciário da Recorrente.

Nestes termos, conheço e
DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para julgar procedente
apenas
o pedido
de cancelamento do contrato de cartão de crédito, mantendo, contudo, os descontos junto ao benefício da Autora, nos termos pactuados.

Confiro ao Apelado o prazo de 72 horas a partir da ciência desta decisão, para o cancelamento determinado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Assim, diante da sucumbência mínima do Requerido-Apelado, mantenho os ônus sucumbenciais nos termos vertidos na sentença, estando a Autora-Apelante amparada pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

1

Art. 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. § 1º Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para dar provimento ao recurso
para julgar procedente apenas o pedido de cancelamento do contrato de cartão de crédito.